Tribunal: TJES
Processo: 0009374-71.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009374-71.2020.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALEXIA MARINHA REIS
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da decisão proferida pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Vitória que concedeu a prisão domiciliar à ré Alexia Marinha Reis.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a audiência de custódia realizada no dia 27 de abril de 2022, a magistrada da 4 Vara Criminal de Vitória apreciou as formalidades do cumprimento do mandado de prisão, verificando que não houve qualquer irregularidade, e extrapolou a sua competência ao substituir a prisão da apenada por prisão domiciliar. Aduz que o magistrado que presidir a audiência de custódia deve decidir nos limites da sua competência, ou seja, deve se restringir a apreciar a legalidade do ato prisional. Por fim, sustenta que a substituição da prisão definitiva por domiciliar é de competência absoluta do Juiz das Execuções Penais e que a a magistrada não demonstrou na sua decisão qualquer situação excepcionalíssima que justificasse a concessão da domiciliar, apenas fundamentando de forma automática que a condenada é mãe de duas crianças.

Contrarrazões da defesa pelo improvimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 3714542).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da decisão proferida pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Vitória que concedeu prisão domiciliar à ré Alexia Marinha Reis.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que na audiência de custódia realizada no dia 27 de abril de 2022, a magistrada da 4 Vara Criminal de Vitória apreciou as formalidades do cumprimento do mandado de prisão, verificando que não houve qualquer irregularidade, e extrapolou a sua competência ao substituir a prisão da apenada por prisão domiciliar. Aduz que o magistrado que presidir a audiência de custódia deve decidir nos limites da sua competência, ou seja, deve se restringir a apreciar a legalidade do ato prisional. Por fim, sustenta que a substituição da prisão definitiva por domiciliar é de competência absoluta do Juiz das Execuções Penais e que a a magistrada não demonstrou na sua decisão qualquer situação excepcionalíssima que justificasse a concessão da domiciliar, apenas fundamentando de forma automática que a condenada é mãe de duas crianças.

Contrarrazões da defesa pelo improvimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 3714542).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a ré Alexia Marinha Reis foi condenada pela prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V todos da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo fixado o regime inicial semiaberto.

Vale registrar que a sentença transitou em julgado em 28/05/2021, sendo expedido o competente mandado de prisão.

Em 24/04/2022 o mandado de prisão foi cumprido, sendo então realizada a audiência de custódia pela MM. Juíza da 4ª Vara Criminal de Vitória, conforme Resolução 213/2015 do CNJ.

Na ocasião, a magistrada entendeu pela concessão da prisão domiciliar à condenada em razão dela ser mãe de uma criança de 7 anos e um bebê de 11 meses, ainda sendo amamentado. A magistrada ainda amparou sua decisão na decisão proferida pelo STF no HC coletivo nº 143.641/SP .

Vejamos:

“
Analisando detidamente o conteúdo dos autos bem como o teor da entrevista realizada com a ré neste ato, verifico que a mesma preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Isto porque, nos termos da decisão proferida pelo STF no HC coletivo nº 143.641/SP, posteriormente positivado através da Lei nº 13.769/2018, que incluiu os incisos I e II, ao art. 318-A, do CPP, a prisão das mulheres gestantes ou mães responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência deverá sersubstituída por domiciliar, caso preenchidos os requisitos previstos em lei. Registro que o STJ firmou entendimento no sentido da interpretação extensiva do julgado do STF mencionado anteriormente para abarcar também as mulheres que estejam em cumprimento de pena, devendo prevalecer a preservação dos direitos à criança, conforme se vê do julgamento do RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 145.931 – MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 09/03/2022, publicado no DJ de 16/03/2022. Portanto, considerando que a ré possui dois filhos,

sendo um de 07 (sete) anos e outra criança de apenas 11 (onze) meses, que está sendo amamentada, entendo que estão devidamente preenchidos os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar.

Dessa forma, nos termos da fundamentação supra,
CONVERTO

A PRISÃO PREVENTIVA DA RÉ

ALEXIA MARINHA REIS

EM PRISÃO DOMICILIAR
.
Expeça-se alvará de soltura em favor da mesma no BNMP 2.0 (com a observação: prisão domiciliar)
. (...)”

Nos termos da Resolução 213/205 do CNJ e do Ato Normativo 118/2022, a competência para a realização da Audiência de Custódia decorrente de cumprimento de mandado de prisão será sempre do Juízo que determinou a expedição da ordem.

Em que pese as alegações recursais quanto a falta de competência do juiz da custódia para analisar o pedido de prisão domiciliar, entendo que o magistrado além de analisar a legalidade da prisão também pode decidir sobre questões pessoais do apenado, entre elas, a imprescindibilidade aos cuidados de terceiros.

Inclusive, o Ministro Edson Fachin na decisão proferida na Reclamação 29.303 destacou que

a audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for a modalidade de prisão, configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da medida menos gravosa. Enfatize-se, nesse contexto, que diversas condições pessoais, como gravidez, doenças graves, idade avançada, imprescindibilidade aos cuidados de terceiros, entre outros, constituem aspectos que devem ser prontamente examinados, na medida em que podem interferir, ou não, na manutenção da medida prisional (art. 318, CPP). E esses aspectos, aliás, podem influenciar, a depender de cada caso, até mesmo as prisões de natureza penal (art. 117, LEP).

Assim, não obstante a prisão domiciliar seja matéria afeta ao Juízo da Execução, caberá ao juiz da audiência de custódia analisar não só a legalidade do ato prisional como as condições pessoais do preso a fim de garantir benefícios relativos ao cumprimento da pena.

Prosseguindo, analisando a questão, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão no HC nº 143641, estabelecendo que possuem direito à prisão domiciliar gestantes e mães de menores que estavam em
prisão provisória
, vejamos:

“
todas as mulheres presas
, gestantes, puérperas, ou
mães de crianças
e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (...) enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes
praticados por elas mediante
violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”.

Inclusive, o STJ entende que
é possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais
(AgRg no HC n. 731.648/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022).

Verifica-se ainda a previsão de possibilidade de concessão de prisão domiciliar à condenada com filho menor está no art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal. Para tanto, é pacífico a necessidade de imprescindibilidade da sentenciada para os cuidados da criança e análise das circunstâncias do caso, por se tratar de situação excepcional na execução da pena.

No caso, apesar da comprovação de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, mostra-se inviável a conversão em prisão domiciliar, pelo fato da recorrida ter sido presa em flagrante transportando 20 kg de maconha do Estado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo e estar cumprindo pena definitiva por crime equiparado à hediondo (tráfico de drogas), em regime semiaberto, e, principalmente, por não comprovar sua imprescindibilidade nos cuidados das crianças.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo artigo 117 da Lei 7.210/1984 (LEP).

2. O fato de a paciente possuir filhos com idade inferior a 12 anos não lhe garante, com o condenada, o direito excepcional à prisão domiciliar. Para tanto, seria necessário demonstrar, concretamente, que a criança necessita de cuidados que somente a genitora poderia proporcionar, o que não ocorreu no presente caso, conforme consignado pelas instâncias de origem.

3. "A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse."

(AgRg no HC 675.667/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021.) 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 732.137/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INCABÍVEL A CONCESSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A prisão domiciliar durante a execução definitiva possui caráter excepcional, nos mesmos moldes da aplicação do art. 117 da LEP aos apenados dos regimes fechado e semiaberto, de modo que a concessão do benefício não ocorre de forma automática, devendo ser realizada atenta análise de periculosidade (natureza e circunstâncias do crime, primariedade, entre outros elementos) da sentenciada e de suas condições pessoais
.

III - In casu, ao analisar a situação da paciente, a Corte de origem concluiu, de maneira fundamentada, que não há excepcionalidade a demonstrar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, por se tratar de paciente triplamente reincidente, de modo que, as circunstâncias concretas demonstram que a prisão domiciliar não é adequada ao caso, como também não há nenhuma comprovação da imprescindibilidade dos cuidados da paciente em relação às crianças.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 736.084/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N.º 143.641/SP. INAPLICABILIDADE. DISCUSSÃO À LUZ DO QUE DISPÕE A LEI DE EXECUÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA, CONFORME ASSINALADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 318 do Código de Processo Penal não se aplica à presa que já se encontra em cumprimento de pena definitiva. Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar na hipótese deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal. Precedentes.

2. Embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida, o que não ocorreu na hipótese, consoante assinalaram as instâncias ordinárias.

3. Ademais, para se afastar as conclusões que justificaram a negativa do pedido de prisão domiciliar à Agravante, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 557.466/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021) GRIFEI.

A recorrida alegou que possui filho menor que está em fase de amamentação (atualmente com 1 ano e 6 meses).

De acordo com Sociedade Brasileira de Pediatria, o ideal é que as crianças sejam amamentadas exclusivamente com leite materno pelo menos até o 06 (sexto) mês de vida, em razão das vantagens nutricionais e imunológicas do leite. Ainda, a OMS desde 2001 recomenta que o aleitamento deve ser exclusivo até os 06 (seis) meses da criança.

No caso, o filho da paciente possui mais de 1 ano, não podendo se afirmar que o aleitamento materno é imprescindível já que iniciada a introdução alimentar.

Assim, entendo que a prisão domiciliar trata-se de medida excepcional e não deve ser concedida com base apenas no fato na condenada ser mãe de filhos menores de 12 anos, sendo que no caso não restou comprovada a imprescindibilidade dos cuidados da mãe.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
D
O
U
-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão recorrida e indeferir a prisão domiciliar.

Encerrado o julgamento, comunique-se ao Juízo da Execução para a adoção das medidas cabíveis.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRASITADA EM JULGADO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO. MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O CUIDADO DOS FILHOS. NÃO COMPROVADA. PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA.

R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não obstante a prisão domiciliar seja matéria afeta ao Juízo da Execução, caberá ao juiz da audiência de custódia analisar não só a legalidade do ato prisional como as condições pessoais do preso a fim de garantir benefícios relativos ao cumprimento da pena.

2.

Apesar da comprovação de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, mostra-se inviável a conversão em prisão domiciliar, pelo fato da recorrida ter sido presa em flagrante transportando 20 kg de maconha do Estado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo e estar cumprindo pena definitiva por crime equiparado à hediondo (tráfico de drogas), em regime semiaberto, e, principalmente, por não comprovar sua imprescindibilidade nos cuidados das crianças.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.